Tribunal: TJDFT
Processo: 0719168-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719168-35.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. APELADO: LIANA LIDIANE PACHECO DANI DECISÃO Trata-se de embargos de declaração pelo Banco Toyota do Brasil S.A. contra o acórdão que desproveu a apelação interposta por ele (id 68834294). O embargante sustenta que o acórdão incorreu na vedação da reformatio in pejus. Sustenta que o acórdão reformou a sentença de ofício quanto aos honorários advocatícios de sucumbência e piorou a situação jurídica do embargante. Ressalta que o acórdão reformou a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa e determinou a adoção do parâmetro do valor da causa. Discorre sobre a aplicação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, além da vedação do enriquecimento ilícito da parte contrária. Requer o provimento dos embargos de declaração. A embargada ofereceu contrarrazões para defender o desprovimento do recurso (id 69611540). Esta Relatoria intimou o embargante para manifestar-se sobre a admissibilidade dos embargos de declaração (id 70643055). O embargante manifestou-se nos autos. Sustentou que os embargos de declaração possuem a finalidade de prequestionamento para a interposição de recurso especial (id 70899688). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração estão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil e podem ser opostos contra qualquer decisão judicial. Possuem fundamentação vinculada para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal e não permitem discussões sobre o mérito da decisão embargada. Eles objetivam completar a decisão omissa, ou, ainda, aclará-la, ao dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas aspecto integrativo ou aclaratório. O embargante sustenta que o acórdão incorreu na vedação da reformatio in pejus, pois reformou a sentença de ofício quanto aos honorários advocatícios de sucumbência e piorou a sua situação jurídica. Ressalta que o acórdão violou o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade ao reformar a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa e determinar a adoção do parâmetro do valor da causa. Observo que o embargante aponta erro de julgamento e não indica quaisquer dos vícios dispostos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal e não permitem discussões sobre o mérito da decisão embargada. O embargante objetiva rediscutir matérias em via inadequada, porquanto pretende a modificação do acórdão proferido sem observar os limites estreitos dos embargos de declaração. Os embargos de declaração não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito do julgado. O conhecimento dos embargos de declaração, mesmo que opostos com o fim de prequestionamento, depende da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em análise. Os presentes embargos de declaração possuem nítido caráter de reexame da matéria. Não há qualquer omissão, contradição, erro material ou obscuridade indicado pelo embargante. O presente recurso demonstra apenas a insatisfação em relação ao resultado do julgamento, sem qualquer comprovação da necessidade de correções previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração opostos têm como exclusiva finalidade obter um novo julgamento da causa de acordo com os interesses da parte embargante, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.[1] Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.759/RS, Segunda Seção, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 18.8.2023.